Tribunal: TJDFT
Processo: 0708363-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITO EM FAVOR DO DEVEDOR. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE INFORMAR. DEVER DE COOPERAÇÃO DE LEALDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
1. Se a determinação de penhora no rosto dos autos somente ocorreu após o levantamento, pelo Executado, dos valores a que tinha direito no outro feito, não há como reconhecer a má-fé, imanente ao ato atentatório à dignidade de justiça.
2. A fraude tem como pressuposto a violação de um ato inequívoco que gere presunção absoluta (juris et de jure) de conhecimento para terceiros de que a alienação prejudicará os credores, o que, no caso em apreço, seria a transferência dos valores do Agravado para o patrono dele após a ordem de penhora no rosto dos autos, o que não ocorreu.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.